Tribunal: TJBA
Processo: 8034095-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034095-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: SANDRA SOBRAL COSTA CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CINTHIA SANTOS GUIMARAES, ALEXANDRE GUIMARAES DORTAS MATOS SOBRINHO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL.
NÃO OBSERVÂNCIA. RESTABELECIMENTO PLANO DE SAÚDE DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo menor, representado por sua genitora, determinando que se mantenha ativo o plano de saúde, mediante o depósito judicial das mensalidades, e condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do disposto art. 13, II, da Lei 9.656/98, para a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento, é imprescindível a notificação prévia do consumidor .

O indevido cancelamento do plano de saúde, impedindo o beneficiário de ter acesso aos atendimentos e tratamentos médicos de que necessitava, dá azo à configuração de dano moral passível de indenização.

Procedência da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8034095-96.2023.8.05.0001
,
em que figuram com Apelante
A. P. C. N., REP. POR ALESSANDRA DOS ANJOS GOMES
e, Apelado,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.